Tribunal: TJSP
Processo: 2040057-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão atacada que indeferiu o pedido de arresto cautelar por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD dos agravados – Inconformismo – Cabimento – Elementos dos autos que denotam a existência de confusão patrimonial entre a executada e a pessoa jurídica agravada – Desvio de faturamento realizado mediante a transferência

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão atacada que indeferiu o pedido de arresto cautelar por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD dos agravados – Inconformismo – Cabimento – Elementos dos autos que denotam a existência de confusão patrimonial entre a executada e a pessoa jurídica agravada – Desvio de faturamento realizado mediante a transferência de receitas advindas de compras realizadas na sociedade executada para a agravada – Presença dos requisitos necessários à concessão do arresto acautelatório – Prova literal da dívida – Risco ao resultado do processo – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO